Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Plano de saúde. Autogestão. Inovação recursal. Comportamento contraditório. Vedação. Inadmissibilidade. Tratamento oncológico. Negativa. Dano moral. Ocorrência. Apelações parcialmente conhecidas. Apelação desprovida e apelação adesiva provida nas partes conhecidas.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que determinou a cobertura de tratamento oncológico e reconheceu danos morais diante da negativa de fornecimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de dano moral diante da negativa e o valor adequado para sua reparação.
III. Razões de decidir
3. O comportamento contraditório e a inovação recursal são vedados no sistema processual.
4. A negativa de cobertura de tratamento oncológico caracteriza ofensa a direito da personalidade do paciente, ainda que trata-se de operadora de autogestão, diante da angústia a qual ele é submetido durante momento de alta fragilidade em razão da gravidade de sua doença.
5. Reparação por dano moral majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. A correção dos juros de mora pode ser feita de ofício por tratar-se de matéria de ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação e apelação adesiva parcialmente conhecidas. Apelação desprovida e apelação adesiva provida nas partes conhecidas.
Tese de julgamento: “1. O recurso ou parte dele que aborde questão não discutida junto ao Juízo de Primeiro Grau ou que registre comportamento contraditório da parte é inadmissível. 2. A negativa de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer coloca o paciente em uma situação de sofrimento e angústia inadmissíveis diante da natureza das relações jurídicas que tem como objeto a garantia do direito à saúde, o que caracteriza ofensa a seus direitos da personalidade”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.